Tribunal: STF
Processo: ARE 1548702
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Policial militar. Ato ilícito fora de serviço. Arma da corporação. Repercussão geral. Ausência de demonstração fundamentada. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual, mantendo a sentença, foi afastada a responsabilidade civil do Distrito Federal por danos decorrentes de ato ilícito (tentativa de homicídio) praticado por policial militar.



    2. O policial, embora utilizando arma da corporação, estava fora do horário de serviço e o ato não tinha vinculação com suas atribuições funcionais, tendo sido motivado por questões de ordem pessoal.



    3. No recurso extraordinário, inadmitido na origem, o recorrente alegou violação ao art. 37, § 6º, da Constituição da República, sustentando a configuração da responsabilidade objetiva estatal e pugnando pela reforma do acórdão para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente cumpriu o requisito de demonstrar fundamentadamente a repercussão geral da questão constitucional suscitada, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição da República e do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e, (ii) caso superada a preliminar, saber se há responsabilidade civil objetiva do Estado por ato ilícito praticado por policial militar fora de serviço, com arma da corporação, em contexto de sua vida privada.



    III. Razões de decidir



    5. O recorrente não demonstrou, de forma fundamentada, a existência de repercussão geral da controvérsia, limitando-se a alegações genéricas que não satisfazem a exigência processual. Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a mera alegação de existência de repercussão geral, desprovida de fundamentação adequada que demonstre a transcendência dos interesses subjetivos da causa, não é suficiente, mesmo em hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    6. Ainda que fosse superado o óbice da ausência de demonstração da repercussão geral, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A Corte de origem concluiu, com base na análise do conjunto fático-probatório, que o policial militar não agiu na qualidade de agente público, mas em circunstâncias estritamente pessoais, o que afasta a responsabilidade civil do Estado. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. CRIME COMETIDO FORA DO SERVIÇO E SEM VINCULAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU CARGO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. USO DA ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. 



I. O Distrito Federal não responde civilmente por ato ilícito cometido por policial militar fora do serviço e sem qualquer vinculação com o exercício das suas atribuições, ou seja, no contexto da sua vida privada, ainda que tenha sido utilizada a arma de fogo da corporação. 



II. A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pressupõe que o agente público tenha causado o dano ‘nessa qualidade’, isto é, no exercício ou em razão das atribuições do seu cargo, emprego ou função, segundo prescrevem o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e o artigo 43 do Código Civil. 



III. O porte da arma de fogo da corporação pelo policial militar, inclusive fora do serviço, não provém de ação ou omissão do Distrito Federal, constituindo prerrogativa derivada diretamente do artigo 6º, inciso II, da Lei 10.826/2003. 



IV. Apelação desprovida.” (e-doc. 27, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, § 6º, da Constituição da República (e-doc. 29).



    2.1. Esclarece que “a controvérsia dos autos residiu unicamente na aplicação do direito à espécie, que teve como escopo a existência ou não de responsabilidade objetiva do Estado por lesão causada por disparo efetuado por policial militar, com arma da corporação, quando este não se encontrava na qualidade de agente público” (e-doc. 29, p. 3; grifos no original). 



    2.2. Relata que “a matéria foi examinada à luz do preceito normativo positivado no §6º, do art. 37, da Constituição Federal, ao que se privilegiou compreensão limitativa da responsabilidade civil objetiva do Estado, à luz do caso concreto, sobretudo em razão do fato de que o agente do ato ilícito a que se pretende a reparação nesse feito, não figurava na qualidade de agente público no momento do cometimento da tentativa de homicídio de que foi vítima o Recorrente” (e-doc. 29, p. 4). 



    2.3. Compreende que “tal interpretação destoa diametralmente da intelecção externada por essa eg. Corte Constitucional a respeito da mesmíssima hipótese de que ora se cuida, de modo que a sua manutenção importa em violação direta ao aludido art. 37, §6º, da Constituição Federal” (e-doc. 29, p. 4). 



    2.4. Aponta que, “no caso dos autos, a verificação da existência do nexo causal entre o Estado e o dano vivenciado pelo Recorrente, traduz-se na inarredável conclusão de que o agente só teve condições de produzir o resultado danoso, em razão da sua posição jurídica de agente público policial militar, elemento suficiente a atrair a responsabilidade objetiva do Distrito Federal” (e-doc. 29, p. 6). 



    2.5. Cita o entendimento do Pleno no julgamento do RE nº 603.626-AgR-segundo-EDv/MS, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux e considera que “a atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal” (e-doc. 29, p. 7).



    2.5. Ao final, requer a reforma do acórdão, “a fim de que se reconheça a obrigação do Distrito Federal de reparar os danos extrapatrimoniais suportados pelo Recorrente, nos termos da fundamentação acima delineada” (e-doc. 29, p. 7). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido na aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal além de outras interpretações de jurisprudência desta Corte (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar. 



    5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    6. Sobre o ponto, limitou-se a alegar que:



    “(...) o dispositivo constitucional que se sustenta ter sido violado a partir da interpretação externada no v. acórdão recorrido, possui eficácia direta e imediata à relação jurídica deduzida a partir da causa de pedir delineada na demanda, na medida em que cuida de regular a responsabilidade civil do Estado pelos danos praticados por seus agentes contra terceiros, justamente o que se sustenta ter se configurado a partir da premissa fática expressamente registrada no aresto recorrido. 



    Dessa forma, o equivocado afastamento da responsabilidade civil do Distrito Federal por lesão causada por disparo efetuado por policial militar integrante da força policial deste Ente Federado, com a arma da corporação, vulnera diretamente os dispositivos constitucionais supracitados, que possuem eficácia plena, na hipótese. 



    Se se admitir a proliferação do entendimento sustentado pelo egrégio Tribunal a quo, o próprio instituto da responsabilidade civil objetiva do Estado, encartado no multicitado art. 37, §6º, da Constituição Federal, poderá ser completamente esvaziado na sociedade brasileira, com grave repercussão negativa na segurança jurídica decorrente dos vínculos civis entre o Estado e seus jurisdicionados, consolidados à luz das regras definidas claramente pelo legislador constitucional. 



    Naturalmente, essas questões se revestem de inegável relevância do ponto de vista jurídico, político e social e, certamente, não se limitam aos interesses subjetivos das partes, à vista de que versam sobre os limites da responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes no ordenamento jurídico pátrio e sobre os critérios a serem observados na sua eventual aplicação pelo Direito brasileiro – o que pode afetar diversos casos idênticos ao presente, Brasil afora. 



    Nesse sentido, afigura-se plenamente configurada a repercussão geral da questão constitucional discutida no presente recurso, nos exatos termos do que prevê o art. 1.035, §2º, do CPC. ” (e-doc. 29, p. 5).



    7. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    7.1. Registre-se que, nas razões do recurso extraordinário, houve a indicação de que, “se se admitir a proliferação do entendimento sustentado pelo egrégio Tribunal a quo, o próprio instituto da responsabilidade civil objetiva do Estado, encartado no multicitado art. 37, §6º, da Constituição Federal, poderá ser completamente esvaziado na sociedade brasileira, com grave repercussão negativa na segurança jurídica decorrente dos vínculos civis entre o Estado e seus jurisdicionados, consolidados à luz das regras definidas claramente pelo legislador constitucional”. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    7.2. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.398.339-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; grifos nossos).



    8. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria o agravante.



    9. Para melhor compreensão, trago trechos dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “(...) A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pressupõe que o agente público tenha causado o dano ‘nessa qualidade’, isto é, no contexto ou em razão das atribuições do seu cargo, emprego ou função, segundo prescrevem o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e o artigo 43 do Código Civil, in verbis:



    (...)



    Significa dizer que o fato de o dano ter sido provocado por agente público não basta para determinar a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público a que estiver vinculado. É preciso, para que se estabeleça a responsabilidade civil estatal, que o dano tenha provindo de conduta do servidor público no exercício ou em razão de suas atribuições. Na precisa abordagem de Celso Antônio Bandeira de Mello:



    (...)



    No caso dos autos, não há controvérsia sobre o fato de que o policial militar Ronan Menezes do Rego atentou contra a vida do Apelante usando arma da corporação, tendo em vista a condenação criminal por tentativa de homicídio (Processo 0004655-10.2018.8.07.0003). 



    O crime, todavia, não foi cometido no exercício ou em razão das atribuições do cargo público, mas no contexto da vida privada do policial militar. Como bem destacado na r. sentença:



‘Na hipótese, é incontroverso que o autor do crime (então policial militar) utilizou-se da arma da corporação para cometer tanto o feminicídio em face de sua ex-noiva, como a tentativa de homicídio em face do autor. Todavia, a utilização do instrumento de trabalho pelo agente público não é suficiente para atrair a responsabilidade civil do Estado. É imprescindível que o ofensor atue ou aparente estar na condição de agente público. 



O acervo probatório demonstra que: 1) o policial militar estava de folga; 2) o policial militar e o autor não possuíam qualquer desavença anterior que justificasse o fato ocorrido; e 3) o crime foi motivado pela suspeita do policial Ronan, que sua noiva (vítima do feminicídio) estivesse mantendo simultaneamente relacionamento amoroso com o autor. 



O agente público, portanto, não agiu na qualidade de policial, mas sim em circunstâncias exclusivamente ligadas à sua vida pessoal/amorosa, o que afasta a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.’



    Se o crime não foi cometido no exercício ou em decorrência das atribuições do cargo ocupado por Ronan Menezes do Rego, não há como responsabilizar o Distrito Federal pela indenização pleiteada. A propósito desse requisito da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, decidiu o Supremo Tribunal Federal: 



‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ATO ILÍCITO PRATICADO PELO AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A Constituição Federal responsabiliza as pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, não sendo exigível que o servidor tenha agido no exercício das suas funções. 2. Dano causado por policial. Responsabilidade objetiva do Estado em face da presunção de segurança que o agente proporciona ao cidadão, a qual não é elidida pela alegação de que este agiu com abuso no exercício das suas funções. Ao contrário, a responsabilidade da Administração Pública é agravada em razão do risco assumido pela má seleção do servidor. Recurso extraordinário não conhecido.’ (RE 135.310, 2ª T., rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 27/02/1998)’ 



‘DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o preceito inscrito no art. 37, § 6º da CF/88 não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas na qualidade de agente público’”. (AGRG no RE com AG 898.519/SP, 1ª T., rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03/10/2017)’ 



    Note-se que o único elo de ligação do ato ilícito com a condição de policial militar do causador das lesões foi o uso da arma da corporação. Colhe-se, a propósito, da petição inicial: 



‘À luz da Constituição Federal, portanto, o Distrito Federal possui responsabilidade civil objetiva sobre os danos causados por ato do Ronan Menezes do Rego, policial militar do Distrito Federal, que pelo uso de arma de fogo da corporação militar, ceifou a vida de Jessika e tentou homicídio contra o Autor, ocasionando diversos ferimentos e o impossibilitou do seu labor. 



No caso em tela, importante frisar que Ronan Menezes utilizou-se da sua condição de policial militar para cometer o crime de tentativa de homicídio contra o Autor, utilizando a arma de fogo concedida pela Policia Militar do DF para perpetrar o ilícito contra o Autor.’ 



    O depoimento prestado pelo Apelante perante a Autoridade Policial não deixa dúvida de que o crime envolveu situação de cunho estritamente privado e que o policial militar não estava fardado nem utilizava viatura da corporação no momento em que o perpetrou (fls. 33/34 ID 47010252). Confira-se: 



‘(...) Que conheceu Jéssica e Ronan na mesma época, por volta de 2011, quando ambos se matricularam na referida academia. O declarante afirma que sempre teve uma boa relação com o casal, sem nunca ter tido qualquer tipo de desavença com Ronan. (...) O declarante afirma que a partir deste ano (janeiro) começou a ter um relacionamento com Jéssica. O declarante afirma que nunca teve qualquer tipo de relacionamento com Ronan. Que este jamais o ameaçou diretamente, somente tendo ameaçado Jéssica. (...) O declarante afirma que a mesma não apareceu no horário determinada e que Ronan por volta de 14 horas apareceu na academia. (...) que Ronan já estava determinado quando chegou na academia. O mesmo entrou na academia, sacou a arma e perguntou ao declarante se o mesmo a quanto Pedro estava com Jéssica. (...) que Ronan teria dito que já tinha dado uma surra em Jéssica e que agora iria resolver com Pedro. (...) que o mesmo deu 03 tiros a queima roupa. (...) O declarante afirma que Ronan saiu de forma natural, pegou seu carro e saiu (Honda Civic branco). (...) Que reafirma que não chegou a se envolver quando ambos eram comprometidos. Que Ronan estava à paisana no dia dos fatos. De bermuda e chinelo. (...)’ 



    Importa ressaltar que não foi alegado na petição inicial nem demonstrado no curso da relação processual a existência de algum indicativo de que a conduta pessoal ou funcional do policial militar revelava comprometimento da sua higidez mental ou psicológica hábil a tornar imperativa alguma ação preventiva da corporação militar, seja restringindo sua atividade profissional ou o porte da arma de fogo. 



    Note-se que o porte da arma de fogo da corporação pelo policial militar que cometeu o crime não proveio de ação ou omissão do Distrito Federal, na medida em que constitui prerrogativa derivada diretamente do artigo 6º, inciso II, da Lei 10.826/2003, in verbis: 



    (...)



    Conclui-se, assim, que não há amparo jurídico para responsabilizar o Distrito Federal pelo dano causado pelo policial militar que não estava em serviço e não praticou o ato ilícito em razão da sua condição funcional ou das atribuições do seu cargo público. A respeito do assunto, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: 



    (...)



Na mesma diretriz, assentou o Supremo Tribunal Federal: 



(...)



    O Distrito Federal em tese poderia ser responsabilizado caso o policial militar tivesse agido nessa qualidade, ainda que fora do serviço, o que, todavia, não ocorreu no caso sub judice. Nessa linha, vale reproduzir elucidativo julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Conquanto indesejáveis, julgamentos dissonantes a respeito dos mesmos fatos jurídicos não afetam a sua validade nem conferem a qualquer das partes direito subjetivo a decisões convergentes. 



    A legislação processual contempla mecanismo para evitar julgamentos conflitantes ou contraditórios (CPC, art. 55), porém sem cominação de nulidade ou previsão de homogeneidade de soluções de processos julgados por juízos distintos a respeito dos mesmos fatos jurídicos. 



    Assim sendo, a procedência do pleito indenizatório deduzido na ação indenizatória ajuizada pela mãe de Jessyka Laynara da Silva Souza (Processo 0700448- 08.2020.8.07.0018) não projeta nenhum efeito jurídico no julgamento da presente demanda. 



    ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. 



    Majoro para 12% os honorários fixados na sentença, observada a gratuidade da justiça deferida ao Apelante.” (e-doc. 27, p. 5-12; grifos no original).



    10. O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.



    10.1. Sobre a questão é esse o entendimento da Corte:



    "Ementas: 1. Responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º. Elementos e exclusão. Aplicação da súmula 279. Agravo regimental improvido. Não se admite, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco de violação que dependeria de reexame prévio de provas. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudênci